Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. INDICAÇÃO. LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS.
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de realização de estudo psicossocial para preparar uma criança, vítima de violência sexual, em tese, para nova tentativa de ouvi-la em Juízo.
2. Havendo nos autos informações de profissionais do Núcleo de Assessoramento sobre Violência Contra Crianças e Adolescentes – NERCRIA ratificando a indicação do exame psicossocial, bem como esclarecendo que serão adotados cuidados necessários para se evitar a revitimização ou qualquer tipo de coação à menor, como preconizado pela Lei 13.431/17, a Reclamação merece ser provida.
3. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.